Tribunal: TJSP
Processo: 1007285-16.2022.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
BANCÁRIOS – Ação declaratória e indenizatória – Sentença de improcedência – Cartão de crédito consignado com autorização para desconto em benefício previdenciário (RMC) – Alegação de abusividade na contratação por ausência de informação – Pretensão de empréstimo consignado e não de utilização de crédito rotativo de cartão de crédito – Documentação exibida pelo Banco que demonstra

Ementa:
BANCÁRIOS – Ação declaratória e indenizatória – Sentença de improcedência – Cartão de crédito consignado com autorização para desconto em benefício previdenciário (RMC) – Alegação de abusividade na contratação por ausência de informação – Pretensão de empréstimo consignado e não de utilização de crédito rotativo de cartão de crédito – Documentação exibida pelo Banco que demonstra contratação com cláusulas expressas e autorização de desconto em folha de pagamento – Regularidade diante da Lei 13.172/2015 e IN INSS 28/2008 – Banco que efetivou a averbação, mas nenhum desconto por não utilizado o cartão - Vício de vontade não caracterizado – Danos morais inexistentes – Indenização indevida – Sentença mantida – Recurso desprovido, e majorados honorários advocatícios (CPC, art. 85, §11), observada gratuidade e a condição suspensiva do CPC, art. 98, §3o.